Tribunal: TJMT
Processo: 1034644-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034644-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), SEBASTIANA DE MATOS BERTONI - CPF: 175.500.331-53 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
SEBASTIANA DE MATOS BERTONI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão de ID. nº
277979386,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto a
a
usência de manifestação quanto ao prazo exíguo para cumprimento da tutela de urgência e a multa diária
.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
281259355,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
SEBASTIANA DE MATOS BERTONI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão de ID. nº
277979386,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174750657 – autos de origem PJE Nº 1049907-78.2024.8.11.0041) pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, para determinar a parte requerida reintegre a autora no Contrato de Prestação de Serviços Médicos Odontológicos e de Saúde, com o seu regular cumprimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

Aduz que a Agravada possuía plano de saúde junto à Agravante, figurando como dependente do contrato coletivo, em que constava como titular o Sr. Moacir Bertoni, o qual era vinculado ao plano Coletivo por Adesão. Ocorre que, em razão do falecimento do Sr. Moacir, a Seguradora concedeu à Agravada remissão nas mensalidades após falecimento do seu ex-cônjuge pelo período de 2 (dois) anos, tendo usufruído da condição de remida até 23/03/2024, quando terminou o período de remissão, conforme disposição legal e contratual;

Alega que em conformidade com a Condição Geral da Apólice, quando do término do benefício da remissão, toda a apólice deveria ter sido cancelada, uma vez que
a mesma
ficou descaracterizada, constando apenas um segurado ativo, entretanto, a Seguradora não faz essa análise quando do término da remissão, já que a data do término da remissão é programada de forma antecipada;

Sustenta que para a situação em análise, em que houve o falecimento do titular, não há respaldo para o direito almejado, haja vista que no contrato em questão o período de remissão se esgotou;

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela provisória concedida a Agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 257172691.

Tutela recursal indeferida em ID. 258350681.

A parte Agravante apresentou Agravo Interno pugnando pela reforma da tutela recursal.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): BRADESCO SAUDE S/A.

AGRAVADO(S): SEBASTIANA DE MATOS BERTONI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174750657 – autos de origem PJE Nº 1049907-78.2024.8.11.0041) pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, para determinar a parte requerida reintegre a autora no Contrato de Prestação de Serviços Médicos Odontológicos e de Saúde, com o seu regular cumprimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Em razões recursais, em síntese, aduz que a Agravada possuía plano de saúde junto à Agravante, figurando como dependente do contrato coletivo, em que constava como titular o Sr. Moacir Bertoni, o qual era vinculado ao plano Coletivo por Adesão. Ocorre que, em razão do falecimento do Sr. Moacir, a Seguradora concedeu à Agravada remissão nas mensalidades após falecimento do seu ex-cônjuge pelo período de 2 (dois) anos, tendo usufruído da condição de remida até 23/03/2024, quando terminou o período de remissão, conforme disposição legal e contratual;

Alega que em conformidade com a Condição Geral da Apólice, quando do término do benefício da remissão, toda a apólice deveria ter sido cancelada, uma vez que
a mesma
ficou descaracterizada, constando apenas um segurado ativo, entretanto, a Seguradora não faz essa análise quando do término da remissão, já que a data do término da remissão é programada de forma antecipada;

Sustenta que para a situação em análise, em que houve o falecimento do titular, não há respaldo para o direito almejado, haja vista que no contrato em questão o período de remissão se
esgotou;.

Pois bem,

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
“Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Sebastiana de Matos Bertoni em face de Bradesco Saúde S.A.

Relata a inicial, em síntese, que a autora, idosa de 65 anos e portadora de lúpus, era beneficiária de um plano de saúde coletivo empresarial contratado em nome da empresa Soluções Assessoria em Cobrança LTDA, de titularidade de seu filho e de seu ex-marido.

Segundo a inicial, após o falecimento de seu ex-cônjuge, a requerente foi excluída do plano de saúde de forma unilateral e sem aviso prévio, sendo informada apenas posteriormente que a exclusão se deu devido à falta de três beneficiários ativos, conforme exigência contratual. Alega a autora que seu filho, também titular do plano, permanece ativo e realizando os pagamentos mensais do contrato.

Posto isso, requer, em sede de tutela antecipada, a reinclusão no plano de saúde, sob pena de multa diária e, no mérito, a confirmação da liminar, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpre registrar que, conforme consolidado no enunciado da Súmula nº 608, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Quanto a inversão do ônus da prova, pugnado pela requerente na peça inicial, observo que se trata de uma nítida relação de consumo, sendo que o artigo 6º, inciso VII, do CDC, dispõe que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Deste modo, garante ao consumidor a facilitação de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Assim, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, com fulcro no artigo 6º, VIII, do indigitado do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus probatório.

No que tange à tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Ora, consiste o contrato de plano privado de assistência à saúde, em linhas gerais, no negócio jurídico pelo qual uma parte (operadora) se obriga, mediante contraprestação prévia ou posteriormente estabelecida, a promover uma prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, para fins de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, que se expressa pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos pelo consumidor, às expensas da operadora contratada, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei federal nº 9.656, de 03 de junho de 1998, ad
litteram
:

Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I. Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço
pré
ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

Cuida-se de contrato de grande importância social, cujo objeto ou interesse útil tem
por
fim a proteção da vida e da saúde do consumidor, pela necessidade premente de obter meios para seu tratamento.

À luz dessas balizas, é requisito indispensável à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo a comprovação de notificação do beneficiário do plano, razão pela qual, ao menos nessa fase liminar do processo, vejo que o cancelamento do plano da autora aparentemente mostra-se irregular, ferindo as normas de proteção ao consumidor.

Caminha nesse sentido o entendimento da colenda Corte da Cidadania, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O Tribunal de origem entendeu que a rescisão do contrato foi indevida, por inexistir provas do inadimplemento da beneficiária, além de faltar a notificação prévia, havendo danos morais a serem indenizados pela empresa de saúde, pois a negativa indevida de cobertura ocorreu
no momento em que
a beneficiária estava em tratamento de câncer, com estado de saúde frágil. 3. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade da negativa de cobertura e a inexistência de danos morais - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. "A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência [tratamento de câncer] - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.099.101/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1/9/2022). 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige prévia notificação da parte beneficiária (
AgInt
no
AREsp
n. 1.873.238/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 18/4/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
nº 2.176.701/DF, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5042735-59.2023.8.09.0024
COMARCA :
GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL
AGRAVANTE :
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA :
CAMILA BAHMAD
RELATORA :

DES.ª
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CLIENTE DEVEDOR. INEFICÁCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. A rescisão contratual de forma unilateral, por inadimplência financeira, exige notificação prévia pessoal do titular do plano de saúde,
ex
vi do art. 13, parágrafo único, II, Lei nº 9.656 /1998. Precedentes. 3. A notificação recebida por terceira pessoa, estranha à relação contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do consumidor contratante, razão pela qual presente a plausabilidade do direito invocado. 4. Evidente o perigo de dano ocasionado pelo cancelamento abrupto de plano de saúde, mormente considerando ser o contratante portador de doença grave.
5 ?
Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do ato vergastado.
6 ?
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 50427355920238090024 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Prosseguindo, o perigo de dano reside no fato de que a parte autora é uma pessoa idosa, portadora de doença grave - Lúpus, conforme relatório médico apresentado com a inicial, sendo que a sua exclusão do plano de saúde pode lhe trazer sérias consequências.

De mais a mais, não se pode perder de vista que, nos exatos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. É exatamente o caso dos autos.

Ora, na medida em que constitui meio coativo imposto ao obrigado, a multa deve ser estipulada em valor que o estimule psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.

A coação tem, pois, que ser efetiva, já que o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional. Por outro lado, dada a finalidade precípua da multa – compelir a parte a cumprir dado comando judicial – sua fixação deve evitar o desvirtuamento da medida coercitiva.

Com efeito, analisando o caso sub examine, tenho que a fixação de multa cominatória na espécie, é perfeitamente legítima e necessária ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta ao requerido. Do mesmo modo, entendo ser razoável e proporcional a fixação de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o porte e a capacidade econômica da ré, além de guardar poder coercitivo suficiente para a adoção das providências necessárias com vistas ao cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar a parte requerida reintegre a autora no Contrato de Prestação de Serviços Médicos Odontológicos e de Saúde, com o seu regular cumprimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) de sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Cinge-se a questão em verificar a viabilidade da concessão liminar para restabelecimento do plano de saúde diante da existência de cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular.

Inicialmente, destaque-se que, é cediço que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado nº 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Acerca da manutenção dos beneficiários no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98:

"Art. 30. § 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

A lei, para que o consumidor não ficasse desamparado, faculta a continuidade do contrato, nas mesmas condições anteriores, desde que assumido pagamento integral do prêmio, estendendo o benefício aos dependentes (§ 2º), inclusive no caso de falecimento do titular (§ 3º).

Tais disposições se aplicam ao beneficiário que não possui prazo de manutenção no plano, por força do art. 31, § 2º, da Lei nº 9.656/98, referente aos beneficiários-aposentados e seus dependentes.

Assim, com a morte do beneficiário titular, os dependentes teriam a faculdade de continuar no plano.

Não se descuida que os dispositivos referidos acima tratam apenas aos planos de saúde coletivos decorrentes de vínculo empregatício, não fazendo menção aos planos coletivos por adesão, vinculados a entidades de classe.

No entanto, as mesmas regras previstas para os planos coletivos empresariais devem ser aplicadas aos planos coletivos por adesão, por analogia, porque o escopo da norma é assegurando aos dependentes a manutenção da condição de beneficiário após a morte do titular de plano coletivo, impedindo assim que eles fiquem desamparados. \

Tanto é assim que a ANS, com o intuito de impedir que os dependentes fiquem sem assistência médica após o período de remissão, editou a Súmula Normativa nº 13, in
verbis
: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

A referida súmula não exclui de sua aplicação os planos coletivos, ou, dentre estes, os planos coletivos por adesão, como é o caso do plano de saúde da autora.

Assegurado ao dependente o direito de manutenção como beneficiário do mesmo plano de saúde após o falecimento do titular, pouco importa que ele não preencha o requisito de elegibilidade exigido para nova contratação (vinculação à entidade de classe), pois permanecerá no mesmo plano de saúde, assumindo a qualidade de titular por sucessão do titular falecido.

Quanto à seara específica dos planos coletivos por adesão, decidiu recentemente o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça pela aplicabilidade a estes planos das regras dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, com possibilidade de manutenção do dependente no plano após o falecimento do titular, em razão da sucessão de titularidade:

“APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral"
( REsp
1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021).”

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são
de"livre
adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar"(art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse
vínculo"por
relação empregatícia ou estatutária"(art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por
relação"de
caráter profissional, classista ou setorial"(art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica,
aplicam-se-lhes
as regras dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.
( REsp
1871326/
RS ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020)”

A propósito, cito a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10215188020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Aplicam-se, ainda, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais, em relação à beneficiária, que passa a assumir a titularidade com o pagamento das mensalidades.

Assim, ao menos a priori, como bem observado pelo juízo singular, é medida que se impõe a manutenção dos beneficiários no plano de saúde, no caso de falecimento do titular, nas mesmas condições contratuais,
mesmo após o período de remissão 2 anos estabelecido em contrato
, desde que assumam o pagamento das mensalidades, excluída a parcela referente ao titular falecido.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025